Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017188-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), CASTELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 10.266.960/0001-51 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO PARCIAL — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA — RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento do mandado de segurança originário pelo Juízo de Primeira Instância, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

EMENTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Castelo Comércio de Madeiras Ltda – ME
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado
contra ato do
Secretário Adjunto de Receita Pública
e do
Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
em 26/06/2019 a empresa foi surpreendida com a suspensão da sua inscrição, sem qualquer notificação ou intimação por parte do fisco, apenas fazendo-se de forma automática
”, e que, “
em 23/10/2019 a empresa protocolou o Eprocess nº 5722586/2019
(...)
requerendo a reativação da sua inscrição, a fim de ter conhecimento do que se tratava e regularizar as pendências apontadas
”.

Assevera que, em razão da omissão da Administração em responder ao pedido administrativo, “
em 22/07/2020 protocolou outro requerimento de análise do processo de reativação, sob n. 5818711/2020, e de nada adiantou
”.

Afiança que “
a empresa teve sua inscrição suspensa em 26/09/2019, de forma que não foi notificada, não teve ciência da decisão e nem foi oportunizada de apresentar defesa face a ela. Mesmo protocolando 2 (dois) ‘e-process’ mediante ao fisco, não teve seus processos sequer apreciado ou respondido, muito menos teve conhecimento da motivação apontada até a decisão proferida por este juízo
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 55974968).

Contrarrazões (Id. 62472997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 65668960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
mandado de segurança
objeto deste agravo (Processo Judicial Eletrônico nº 1032688-91.2020.8.11.0041) foi sentenciado no dia 7/5/202021, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu parcialmente a liminar, contra a qual a agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

(...) O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do
Mandamus
impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

(...)
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016).

(...) É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

(...) Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

(...) 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021